Tribunal: STF
Processo: RE 1554757
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. ICMS. Ação anulatória de débito fiscal. Redução da base de cálculo do ICMS-ST. Tratamento tributário diferenciado. Artigo 152 da CF/88. Pretensão de extensão de benefício fiscal sem previsão legal. Impossibilidade.



    1. Não pode o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer benefícios tributários não previstos em lei.



    2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).